Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-86.2017.8.11.0095
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001251-86.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 034.996.741-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
ULTRA PETITA

– AFASTADAS –
DANO AMBIENTAL – ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – DESMATE E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.

O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque dotados de presunção de legitimidade e veracidade e ante a inexistência de prova em sentido contrário.

O dano moral coletivo é a lesão, na esfera moral, de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade,
por isto, é perfeitamente admissível, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wesley Francisco da Silva
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Ministério Publico Estadual, julgou procedentes os pedidos, deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida, ora A
pelante, a: 1) reparar o dano ambiental, mediante a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área; 2) fazer no sentido de recuperar, totalmente, a área degradada; 3) o pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar; 4) indenizar os danos ambientais comprovados e dano moral coletivo, bem como, determinou o embargo judicial da área; 5) a retirada forçada de todos os invasores e a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental
(id. 21693967).

O Recorrente apela
com pretensão à reforma do ato sentencial, suscitando a prejudicial de cerceamento de defesa, sob o argumento de
que o seu direito de defesa foi cerceado, dado que, com o julgamento antecipado da lide, não lhe foi oportunizada a produção de prova.

Alega que a sentença é
ultra petita,
uma vez que o
Parque,
em sua peça inaugural, não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

No mérito, aduz, em síntese,
que juntou aos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas explica que, diante do litígio judicial de reintegração de posse, não consegue dar entrada na regularização ambiental do imóvel.

Assevera que não se trata de invasores na propriedade, mas de assentados, oriundos do assentamento São Pedro, e que o laudo de avaliação que é parte integrante dos autos de imissão na posse demonstram que já havia mata com madeira explorada no local, o que evidenciaria que a área invadida não se resumiria somente à mata virgem.

Sustenta que a alegação de extração de madeira no local é infundada, pois não se verifica, no auto de apreensão, a retenção de qualquer espécie de madeira.

Aduz, ainda, a ausência de demonstração, acerca dos fatos narrados, e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ambientais.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo (ids.
1695537 e 21695540)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 30972479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wesley Francisco da Silva
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte requerida, ora A
pelante, a reparar o dano ambiental, mediante a obrigação de não fazer.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, em desfavor de
Wesley Francisco da Silva
, alegando que, durante a ação de fiscalização denominada Operação Onda Verde, realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
–
IBAMA
–,
no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de suposto desmate irregular, na região da Comunidade Canaã (Associação Lutando Por Uma Vida Melhor), bem como na Gleba Sol Nascente (Associação Sol Nascente), e que ambas são áreas de ocupação e, supostamente, fazem parte do território da Fazenda Filizola.

Afirmou que a área é objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse que tramita, perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá-MT, registrada pelo Código 1171713, e por isso, a Fazenda Filizola foi invadida, supostamente, por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão em 129 (cento e vinte e nove) lotes, na área considerada de mata virgem da Floresta Amazônica, e que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, a Lutando por uma Vida Melhor e a Sol Nascente.

Asseverou que a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado, desde o ano de 2015, com derrubadas e extração de madeiras, o que caracteriza os atos como ilícitos, haja vista o dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação, resultando, também, em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, toda a coletividade.

Salientou que a parte requerida é possuidora dos lotes n. 41 e 42, ligadas à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme o Auto de infração e Termo de Embargo.

Requereu, assim, a procedência dos pedidos para a parte requerida se abster da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas, ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, recomposição do ambiente degradado, com Projeto de Recuperação de Área Degradada, aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento das determinações, como, também, na condenação de reparação do dano ambiental e dano moral coletivo, devendo o valor ser destinado a projetos ou a ações, voltados à preservação do meio ambiente.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os procedentes,
para condenar o Requerido
a reparar o dano ambiental, mediante a obrigação de: 1) não fazer, consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área; 2) fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada; 3) o pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar; 4) a indenizar os danos ambientais comprovados e dano moral coletivo, bem como, determinou o embargo judicial da área; 5) a retirada forçada de todos os invasores e a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental
(id. 21693967).

Contra essa decisão,
Wesley Francisco da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia levantada pela Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante alega nulidade da sentença, haja vista que o seu direito de defesa foi cerceado, dado que, com o julgamento antecipado da lide, não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial.

É assente, juridicamente, que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa, se, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Em que pese às alegações do Recorrente, tenho que, no caso em tela, não se configurou o cerceamento de defesa, já que cabe ao juiz decidir, livremente, sobre a necessidade, ou não, de produção de provas, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessarte, o Magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de produção de prova para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No presente caso, o Juiz singular entendeu, acertadamente, que os fatos descritos na inicial estavam devidamente comprovados pelas provas contidas nos autos, mormente, os elementos probatórios apurados no procedimento de fiscalização denominada Operação Onda Verde, e dos Autos de Infração e Termos de Embargos.

Assim, nos autos é evidente que os documentos juntados são suficientes à elucidação da matéria controvertida, portanto, desnecessária a produção de novas provas, conforme prescrito no art. 355, incisos I e II do CPC.

Logo, sendo
as provas documentais, juntadas nos autos, satisfatórias para amparar a convicção do Magistrado singular, não há falar em nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa.

Nessa quadra, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da Nulidade da Sentença por Julgamento
Ultra Petita

O Apelante a
lega que a sentença é
ultra petita,
uma vez que o
Parquet
estadual,
em sua peça inaugural, não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

É de conhecimento basilar que, a
o proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra, ultra e extra petita
. A doutrina costuma chamar essa vinculação do Juiz, de princípio da adstrição, de congruência ou de correlação.

Da análise dos autos, verifico que não há falar em julgamento
ultra petita,
haja vista que, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação de fazer, ou não fazer, a legislação vigente conferiu ao julgador dois valiosos instrumentos, a saber: execução especifica e aplicação de multa.

É o que estabelece o art. 11 da Lei Federal n. 7.347/1985:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução especifica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Nota-se, portanto, que o legislador previu a possibilidade de execução especifica para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, ou não fazer, como o caso dos autos.

Ademais, nas ações civis públicas, entre elas, as ambientais, a análise rigorosa da vinculação ao pedido, exigida no passado nas ações ordinárias, já sofriam uma flexibilização, tendo em vista que estão inseridas no chamado microssistema processual coletivo.

Desse modo
, nas ações coletivas, os pedidos devem ser examinados e interpretados extensivamente, de modo a atribuir maior efetividade aos processos que veiculam interesses da coletividade.

Atualmente, com o advento do novo Código de Processo Civil, a interpretação dos pedidos, mesmo nas ações civis individuais, deixou de ser restritiva, tornando-se sistemática, de forma que o julgador poderá determinar, de ofício, medidas para obtenção do resultado prático equivalente. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1° Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Logo, tenho que o sistema processual vigente tem aceito

determinados pleitos não expressos na inicial mas que, em tese, seriam passíveis de dedução, de acordo com o conjunto do que foi pedido, mas tudo em respeito, evidentemente, ao princípio da boa-fé
.

Sobre o assunto, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já se pronunciou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA AJUIZADA CONTRA EX-PARLAMENTARES ESTADUAIS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA INTEGRAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA À SUA COMPLETA REVELIA E IGNORÂNCIA – ATO ILÍCITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À TESE DE RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA –
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL (“
NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS
”) – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Demonstrado a prática, pelos réus, de ato ilícito gerador de dano moral indenizável, e sendo inequívoco o nexo de causalidade entre estes, deve ser julgado procedente pedido indenizatório decorrente da nomeação, à revelia do nomeado, para integrar quadro de funcionários de órgão público. 2.
“Não há julgamento
extra petita
quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial”
(STJ – 2a Turma – AgRg nos EDcl no REsp 1.333.323/RS – Rel. Ministro Og Fernandes – DJe de 14/10/2015). (ED 37044/2018, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 28/09/2018)

Dessa forma, entendo que a determinação pelo embargo da área e a busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento

mostrou-se medida coerente com os demais pedidos postulados na propositura da presente ação civil pública.

Logo, não há falar em julgamento
ultra petita.

Do Mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a vistoria
in loco,
realizada, pelo

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA-MT), durante ação fiscalizatória, denominada Operação Onda Verde, realizada no dia 25/07/2016,
lavrou o auto de infração,

em face

de

Wesley

Francisco da Silva
,
ora Apelante, pelo

desmatamento

de 45,00 hectares de

floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na Fazenda Filizola, invadida

por

trabalhadores

rurais.

Nota-se, ainda, que a referida área da propriedade em comento é objeto de ação de reintegração de posse, porquanto fora invadida por trabalhadores rurais, organizados pela Associação Lutando por uma Vida Melhor e pela Associação Sol Nascente.

Constato, ainda, que o Apelante é integrante de associação que invadiu a área em questão, sendo possuidora dos lotes ns. 41 e 42, nos quais a inspeção, lavrou o Auto de Infração Ambiental, pela constatação da degradação do meio ambiente.

Assim, houve a comprovação, pela inspeção, realizada pela autoridade ambiental, da ocorrência do dano ambiental, consistente no desmate, a corte raso, de área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença, ou autorização do órgão ambiental competente, restando contabilizado o total de 45,00 hectares destruídos.

Nessa quadra, incontestável a existência do dano ambiental, praticado pelo Recorrente.

Impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na APP de sua propriedade.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva e recai sobre o poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Assim está demonstrado que o Apelante causou
dano ambiental na área em questão, conforme demonstram os documentos lavrados pelos fiscais do IBAMA-MT e que possuem presunção
iuris tantum.

Desse modo, a responsabilização da Apelante se impõe, em observância ao direito de toda a coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, garantido no artigo 225 da CRFB, como bem observado pelo Juiz singular.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
AFASTO
as questões prévias
suscitadas.

No mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interpostos por
Wesley Francisco da Silva
, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020